Tribunal: TJDFT
Processo: 0736858-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. TERMO INICIAL. FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2024. PAGAMENTO NO MÊS SUBSEQUENTE. ART. 459 DA CLT. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 459, §1o da CLT, “Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido”. Logo, o trabalhador aufere salário no mês subsequente ao laborado.
2. No caso, o órgão empregador do agravado informou que os descontos seriam lançados a partir da folha de pagamento de abril de 2024, a qual foi paga em maio de 2024. Nesse cenário, não há falar em incorreção no lançamento da penhora.
3. Agravo conhecido e não provido.